Tribunal: TJMT
Processo: 1039753-52.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039753-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CRESTANI AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 50.444.790/0001-72 (APELANTE), MARCELO PEDRAZZI - CPF: 613.764.500-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIANE CAVALHEIRO BOHRER - CPF: 027.617.580-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR ARBITRADO PELA AUTORIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que
julgou improcedente ação ordinária que almejava
o reconhecimento de imunidade tributária do ITBI em operação de integralização de capital social mediante transmissão de bem imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A questão em
discussão
é
saber se a imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, aplica-se integralmente quando há significativa divergência entre o valor declarado pela contribuinte e o valor arbitrado pela autoridade fiscal.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 796 de repercussão geral. A imunidade circunscreve-se estritamente ao valor destinado à integralização do capital social subscrito.

4. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, podendo ser afastada pela autoridade fiscal mediante regular instauração de processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a revisão pelo Fisco do valor declarado pelo contribuinte para fins de apuração da base de cálculo sobre o montante excedente."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, §2º, I; CTN, art. 38; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Tema nº 796 de repercussão geral; TJMT, N.U 1000642-61.2023.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
CRESTANI AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. d
e
Fazenda Pública de Rondonópolis
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de tributo
n.
1039753-52.2023.8.11.0003,
movida em desfavor do
MUNIC
Í
PIO DE RONDON
Ó
POLIS
(MT)
,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que tem direito à imunidade tributária total do ITBI sobre todos os imóveis integralizados ao capital social, sustentando que os bens foram integralmente destinados à integralização do capital social, sem qualquer desvio de finalidade ou constituição de reserva de capital.

A apelante sustenta ainda que não se aplica ao caso concreto o Tema 796 do STF, por se tratar de
distinguishing
, uma vez que, preenchido o requisito constitucional de integralização de capital social e não sendo caso de pessoa jurídica que tenha por atividade preponderante a descrita como exceção ao direito pugnado, não haveria que se investigar a problemática envolvendo o valor do bem transmitido.

Alega que o valor de mercado dos bens é elemento extrínseco à hipótese constitucional de incidência do ITBI em operações de integralização, sendo relevante apenas nos casos em que haja desvio da finalidade declarada ou indícios de simulação fiscal.

A apelante argumenta que a diferença entre o valor declarado (R$ 4.399.850,48) e o valor de mercado apurado (R$ 15.765.000,00) não pode ser considerada como base de cálculo para cobrança de ITBI, pois toda a operação
foi revestida de regularidade formal e material, com efetiva destinação dos bens à formação do capital social.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar totalmente a sentença e conceder completa imunidade de ITBI sobre os imóveis integralizados, afastando a cobrança do tributo na forma pretendida.

Em contrarrazões
(Id.
306284910
)
, o Município de Rondonópolis
(MT)
requer o não provimento do recurso, sustentando que se aplica corretamente o Tema 796 do STF, segundo o qual a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
321953353
, informando
inexistirem interesses indisponíveis a justificar a
sua
atuação
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
CRESTANI AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. d
e
Fazenda Pública de Rondonópolis
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de tributo
n.
1039753-52.2023.8.11.0003,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

A presente controvérsia cinge-se à análise da
extensão da
aplicabilidade da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal às operações de integralização de capital social mediante transmissão de bens imóveis
.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição da República estabelece que o ITBI
"não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil"
.

A interpretação dessa norma constitucional foi objeto de minuciosa análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, que resultou na fixação do Tema nº 796 de repercussão geral, cuja tese estabelece que
"a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.

O precedente da Suprema Corte delimita com precisão o alcance da imunidade constitucional, estabelecendo que
esta
se circunscreve estritamente ao valor destinado à integralização do capital social subscrito, não abrangendo eventual valor excedente dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica.

Nesse sentido, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decido que
“A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF, não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a tributação sobre o montante excedente”.
(N.U 1000642-61.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025).

Em caso análogo ao presente recurso, o Ministro Luiz Fux, ao relatar e julgar Reclamação oriunda do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ressaltou que
“a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da base de cálculo do ITBI, diante da diferença entre o valor venal fixado pelo Município e o valor declarado pelo reclamante para integralização de cota social”.

Naquela ocasião, o e. Ministro Relator conclui que
“o conteúdo da decisão ora reclamada não destoou daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão reclamado não afastou a imunidade tributária do ITBI, determinando a sua incidência apenas sobre a diferença entre o valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado”.
(STF. Reclamação n. 80.766, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/09/2025).

No caso em análise, emerge dos autos flagrante disparidade entre o valor declarado pela contribuinte para o imóvel objeto da integralização (
R$ 151.347,00
) e o valor arbitrado pela autoridade fiscal competente (
R$ 2.916.708,34
).

Merece registro que, no presente caso,
não há qualquer discussão sobre o valor atribuído
por meio de perícia judicial
,
mas apenas
na extensão da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, especificamente quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral.

Sob essa ótica, ausente a discussão sobre o valor atribuído na hipótese dos autos, cumpre destacar que o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 é claro ao dispor que “
as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”.

Isso significa que a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado, de modo que, a princípio, não há ilegalidade na revisão pelo Fisco.

Essa conclusão inclusive foi adotada por esta c. Primeira Câmara de Direito Público, ao estabelecer que
“
a base de cálculo do ITBI consiste o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal
”
. (TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.08.2024).
[sem destaque no original].

A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, podendo ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo.

A circunstância de o sócio ter declarado o imóvel pelo valor histórico de aquisição perante a Receita Federal não possui o condão de vincular a administração tributária municipal quanto à base de cálculo do ITBI, tributo cuja competência constitucionalmente atribuída aos Municípios exige a observância do valor venal do bem transmitido.

Com efeito,
a
alegação da apelante de que os bens foram
"integralmente destinados à integralização do capital social"
, de modo que
não se aplicaria o Tema 796 do STF por ausência de formação de reserva de capital não merece acolhimento
. De igual modo, o

distinguishing
alegado pela apelante não encontra fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
, mormente porque a
própria tese da Corte Suprema é expressa ao estabelecer que
"ainda que o excedente não se destine à reserva de capital, será passível de tributação"
, afastando qualquer distinção baseada na destinação contábil do valor excedente.

A perícia judicial, aceita pelas partes e reconhecida pelo próprio Município como condizente com os valores de mercado, constitui prova técnica inequívoca da divergência entre o valor declarado e o valor real dos bens transmitidos, justificando plenamente a incidência do ITBI sobre a diferença apurada.

Cumpre observar que a imunidade constitucional em comento possui finalidade específica de incentivar a capitalização de empresas mediante a incorporação de bens ao patrimônio social, não constituindo benesse fiscal ilimitada que permita a elisão tributária mediante
subdeclaração
de valores.

A eventual aplicação da imunidade ao valor integral do bem, independentemente de sua correspondência ao capital efetivamente integralizado, resultaria em distorção do instituto constitucional, permitindo que operações de
transmissão imobiliária se beneficiem indevidamente da desoneração tributária destinada especificamente às operações societárias.

A decisão de primeiro grau, ao aplicar corretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e reconhecer a legitimidade da cobrança do ITBI sobre o valor excedente, observou rigorosamente os parâmetros hermenêuticos estabelecidos pela jurisprudência constitucional, merecendo integral confirmação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025